Tribunal: TJBA
Processo: 8025368-83.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8025368-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DAVI BASTOS BARBOSA DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
DAVI BASTOS BARBOSA DA SILVA, DANILO DA CONCEICAO SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s)
:

ALB/02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE PORTADOR DE EPILEPSIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de VALDEMIR CERQUEIRA CONCEIÇÃO, preso preventivamente desde 22/04/2025, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/03).

2. A impetração alega grave estado de saúde do Paciente (epilepsia - CID G40), pleiteando a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua conversão em prisão domiciliar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se o decreto prisional preventivo se encontra devidamente fundamentado, considerando a gravidade concreta das condutas e o risco de reiteração delitiva; e (ii) saber se estão preenchidos os requisitos legais para conversão da prisão preventiva em domiciliar, com base no estado de saúde do Paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva se encontra adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (5.116g de maconha, 80,42g de crack e 17,93g de cocaína), além de arma de fogo de uso restrito (calibre .40), circunstâncias que indicam atuação profissionalizada no tráfico e revelam a periculosidade do agente.

5. O histórico criminal do Paciente, com duas autuações anteriores por porte ilegal de arma de fogo, demonstra propensão à prática de crimes e desprezo pelas normas penais, justificando a manutenção da custódia cautelar para evitar reiteração delitiva.

6. Para a concessão da prisão domiciliar com base no art. 318, II, do CPP, exige-se que o agente esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave e comprovação da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. No caso, embora comprovada a epilepsia (CID G40), não há prova inequívoca de extremo debilitamento, havendo inclusive indicações no relatório médico de "
tentativa de ganho funcional
" e orientações para não uso de substâncias ilícitas.

7. A superveniência de sentença condenatória, com imposição de pena de 10 anos de reclusão em regime inicial fechado, constitui novo título prisional que tornaria prejudicada a análise do mérito do
writ
ante a perda superveniente do objeto.

8.
De todo modo, com base nas provas constantes nos autos, conclui-se que o Paciente apresenta quadro clínico estável, e o estabelecimento prisional vem prestando o atendimento médico adequado, afastando, por conseguinte, a alegada necessidade de prisão domiciliar

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Habeas corpus
conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva mantém-se justificada quando fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta e histórico de reincidência do agente. 2. A conversão da prisão preventiva em domiciliar por motivo de doença exige comprovação de extremo debilitamento e impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, não bastando a mera existência de enfermidade controlável."

__________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 318, II; Lei 11.343/06, art. 33; Lei 10.826/03, arts. 14 e 16.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8025368-83.2025.8.05.0000
, em que figuram como Impetrantes os advogados
DANILO DA CONCEIÇÃO SILVA e DAVI BASTOS BARBOSA DA SILVA
como Paciente,
VALDEMIR CERQUEIRA CONCEIÇÃO
e, como Impetrado o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo dos Campos.

ACORDAM
os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
CONHECER E DENEGAR A ORDEM
de
Habeas Corpus
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.